Tribunal: TJMT
Processo: 1011804-27.2021.8.11.0002
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011804-27.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EROTIDE CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES - CPF: 850.708.151-72 (APELANTE), SAULO AMORIM DE ARRUDA - CPF: 022.039.211-02 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (APELADO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VINICIUS URAITAN MACENO ANTUNES - CPF: 994.726.001-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – DISCUSSÃO ACERCA DA VALIDADE DO CONTRATO – DECISÃO QUE DETERMINOU A REALIZAÇÃO PERÍCIA GRAFOTÉCNICA SOBRE O CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS – MANUTENÇÃO – CHANCELA DO
EXPERT
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido.” (N.U 1020272-48.2019.8.11.0002, C MARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por EROTIDE CONCEICÃO DA SILVA RODRIGUES em face da sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Várzea Grande, que nos autos da ação de Desconstituição de Dívida c/c Reparação por Danos Morais que move em face de VIVO S.A., julgou improcedente o pedido formulado e condenou a autora em litigância de má-fé, fixando-lhe multa no valor de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa (art. 81, CPC).

Condenou a parte autora, ao pagamento de custas processuais e verba honorária com fundamento no artigo 85, caput, § 8o, do CPC, arbitrados em 15% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em virtude de a apelante ser beneficiária da justiça gratuita..

Em suas razões de Id.198032211, a autora recorre alegando nulidade da sentença, visto que, o
juízo a quo
se baseou em perícia grafotécnica efetuada com uma cópia do contrato, e que é necessário para a realização da mesma a via original da avença.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id. 198032215, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Quanto à produção probatória, o Magistrado
a quo
saneou o feito e determinou a realização de perícia grafotécnica sobre o contrato juntado aos autos.

Irresignada, a parte recorrente pede que a perícia seja realizada em documento original e não nas cópias.

Pois bem.

A meu ver, não merece qualquer reparo a decisão combatida.

Isso porque somente o perito com conhecimentos específicos pode concluir se com base na documentação juntada aos autos é possível afirmar com segurança que os documentos foram ou não assinados pelo autor.

Com efeito, diante da incerteza sobre a impossibilidade de realização da perícia em documento fotocopiado, deve ser mantida a determinação do Juízo
a quo
.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO DE NOME – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – RELAÇÃO CONTRATUAL COMPROVADA ENTRE AS PARTES MEDIANTE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – PERÍCIA REALIZADA EM CÓPIA DE DOCUMENTO – VALIDADE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Restando comprovada a renegociação da dívida, diante da autenticidade da assinatura aposta no contrato, apurada em perícia grafotécnica realizada, ainda que em cópia reprográfica, configuram-se legítimas as negativações, pois o perito não apontou, em seu laudo, qualquer dificuldade de exame grafotécnico nas cópias dos documentos.”
(N.U 1033898-85.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/04/2022, Publicado no DJE 30/04/2022)

“RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C DANOS MORAIS – CONTRATO DE LINHA TELEFÔNICA – PERÍCIA GRAFOTÉCNICA – CÓPIA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – CHANCELA DO EXPERT - CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA –– EXERCICIO REGULAR DE DIREITO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – RECURSO DESPROVIDO. À mingua da ausência do documento original, não existe óbice na utilização de copia do contrato para realização do exame pericial grafotécnico, notadamente quando o expert não aponta qualquer inautenticidade e inconsistência no documento que pudesse comprometer o resultado dos trabalhos. Recurso desprovido.”
(N.U 1020272-48.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023)

Importante consignar que após a análise dos documentos pelo
expert
este pode esclarecer quanto a necessidade dos documentos originais e o Juízo
a quo
, a depender da circunstância, irá determinar a sua juntada.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso de apelação cível interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11, do art 85, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais para a quantia equivalente a 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a exigibilidade, ante ao deferimento da Justiça Gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024